Tribunal: TJMT
Processo: 0064742-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES LTDA EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 64742/2019
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – DESPROVIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO - OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.
1. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, c/c § 3o, I, e § 4o, III, todos do artigo 85, do CPC/2015.
2. Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

EMBARGANTE:
LA PROVENCE VIE DECORAÇÕES LTDA EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa La Provence Vie Decorações Ltda EPP, em face do acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO- TRIBUTÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISCUTIDO - PRECLUSÃO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO REGIME SIMPLES NACIONAL - ICMS GARANTIDO - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - LEGALIDADE - ART. 13, § 1o, XIII, DA LC 123/2006 - QUESTIONAMENTO APENAS QUANTO À ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO - CNAE 47.55-5-03 - CAMA , MESA E BANHO - SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, § 2o, I, C/C ART. 59, § 2o, DO ANEXO V, CAPÍTULO XIII, DO RICMS/2014 - ALÍQUOTA DE 7,5% - SENTENÇA MANTIDA - QUESTÃO PRÉVIA REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há revolver questão já decidida nos autos, em relação à qual não se interpôs o recurso correspondente, no tempo e modo apropriados, porquanto alcançada pelo fenômeno da preclusão consumativa.
É legítima a cobrança de diferença tributária , a título de ICMS , referente a operações sujeitas à substituição tributária , das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, § 1o, XIII, da LC 123/2006.
Entrementes, hão de ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, § 2o, I, c/c o art.. 59, § 2o, do anexo V, Capítulo XIII, do RICMS/2014, do Estado de Mato Grosso (Decreto 2.212/2014).
(N.U 0052506-56.2014.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019).

O Embargante sustenta, em síntese, que a disciplina sucumbencial foi omitida.
Defende que, vitorioso, faz jus à majoração dos honorários advocatícios.
Instada a se manifestar, a parte Embargada apresentou as suas contrarrazões aos aclaratórios (fls. 192/194v).
Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em face da preservação, in totum, do ato sentencial.
Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).
Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).
Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.
No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de que teria sido omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.
Razão assiste à Embargante.
Afinal, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.
Na hipótese, o Embargante manteve reconhecido o direito pleiteado na peça exordial. Logo, pelo princípio da causalidade e, sobretudo, diante da nova sistemática processualista civil, que visa desestimular a interposição de recursos meramente protelatórios, em homenagem aos princípios da celeridade e da eficiência, pertinente a majoração dos honorários advocatícios, fixados em favor de seus patronos.
Essa regra está manifestada no parágrafo 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, cujos termos transcrevo a seguir:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Desse modo, ante a inequívoca e impositiva previsão processualista civil, que se amolda ao exato caso concreto, a majoração honorária pretendida se torna medida impositiva.
No tocante à matéria, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, passaram os honorários advocatícios a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, no caso da condenação em desfavor da Fazenda Pública, observados os percentuais estabelecidos no §3º do art. 85, in verbis:
Art. 85. [...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4o, do citado artigo 85, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
No caso vertente, não houve condenação principal, nem evidenciado o exato proveito econômico, circunstância que se amolda à exata previsão acima mencionada, a demandar, pois, a fixação em percentual aplicável sobre o valor atualizado da causa.
Sobre a fixação do quantum, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3o, do artigo 85, do CPC.
Nessa quadra, tenho por razoável majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para majorar a verba honorária arbitrada pelo Juízo de Primeira Instância para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

---------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR